Tribunal: STF
Processo: Rcl 5719
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
E MENTA : CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS RELATIVAS AO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MÚLTIPLAS VIOLAÇÕES DE AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 




1. Reclamação ajuizada contra ordem de seqüestro devido à inadimplência relativa à segunda, à terceira, à quarta e à quinta parcela de crédito submetido ao art. 78 do ADCT (EC 30/2000). 




(ADI 1.662 – “única hipótese de sequestro”) 




2. A ordem de seqüestro não viola a autoridade da ADI 1.662, na medida em que, naquela oportunidade, a Corte nada decidiu a respeito da aplicabilidade do art. 78 do ADCT aos créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional. Esta Corte não afirmou a existência de tão-somente uma única hipótese de seqüestro de verbas públicas para satisfação de valor que deve ser pago pela sistemática do precatório. O pronunciamento da Corte limitou-se a afirmar que, para os créditos alimentares, não abrangidos pelo segundo parcelamento constitucional (art. 78 do ADCT), a única hipótese de seqüestro continuava a ser a preterição ou a quebra de ordem cronológica. 




(ADI 1.689 – regra da não-afetação das receitas oriundas de impostos) 




3. O bloqueio de verbas públicas não viola a autoridade da ADI 1.689, pois não há qualquer semelhança entre o campo de aplicação da regra constitucional de não-afetação prévia de receitas originadas da cobrança de impostos e a situação marcada pelo seqüestro de verbas públicas para corrigir o inadimplemento de parcela da segunda moratória constitucional. Na sistemática da EC 30/2000, o seqüestro de verbas públicas para solver o precatório, na hipótese de inadimplemento, calibrou os prejuízos trazidos pela imposição do parcelamento, em dez anos, do pagamento dos precatórios não-alimentares e valor superior ao estipulado em lei. Fosse o objetivo da inovação constitucional apenas manter o seqüestro de verbas públicas apenas na hipótese de quebra de ordem cronológica, bastaria repetir o que já disposto no art. 100 da Constituição, aplicável aos precatórios que não foram submetidos à segunda moratória constitucional. 




(ADI 114-MC – impossibilidade da constrição de valores recebidos para aplicação em finalidades definidas por convênio entre entes federados) 




4. A constrição não ofende a decisão monocrática proferida nos autos da ADPF 114-MC, seja por ausência de estabilidade da decisão, pendente de referendo, seja porque a decisão reclamada não afirma a possibilidade de bloqueio de verbas às quais a Constituição ou os convênios dêem destinação específica. Matéria que depende de fixação de quadro fático-probatório. 




(ADI 3.401 – reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre matéria orçamentária) 




5. A autoridade da ADI 3.401 está incólume, na medida em que a ordem de seqüestro tem por fundamento expresso o art. 78, § 4º do ADCT e não consiste em prévia destinação do produto da arrecadação de impostos, capaz de violar a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo prevista no art. 167 da Constituição. 




(ADI 47 e ADI 571 – quebra de ordem cronológica dos precatórios alimentares) 




6. Ausência de violação da ADI 47 e da ADI 571, pois a ordem de seqüestro é medida constitucionalmente prevista, destinada a calibrar e a ponderar os prejuízos decorrentes do segundo parcelamento constitucional. Portanto, não há que se cogitar de risco da quebra de ordem cronológica de pagamento de precatórios, não autorizado pela Constituição. 




Agravo conhecido, mas ao qual se nega provimento.